Tribunal: STF
Processo: RE 98432
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
- AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, COM ARRIMO EM PROVAS CONSIDERADAS ROBUSTAS E SUFICIENTES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO "ULTRA PETITA" E FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A HIPÓTESE NÃO SE APLIQUE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.